Tribunal: TJBA
Processo: 8000526-11.2023.8.05.0226
Classe: Apelação
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8000526-11.2023.8.05.0226

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: JOSIVALDO FERREIRA DE SOUZA

Advogado(s)
:
DEFENSOR DATIVO registrado(a) civilmente como DAVID LUCAS DOS SANTOS LIMA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

ACORDÃO

EMENTA
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL PRATICADA CONTRA IRMÃ. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. IMPROCEDÊNCIA DA TESE DEFENSIVA DE LEGÍTIMA DEFESA. PARCIAL PROVIMENTO PARA ADEQUAÇÃO DA PENA E CONCESSÃO DE SURSIS.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o acusado Josivaldo Ferreira de Souza à pena de 2 anos e 3 meses de reclusão, em regime aberto, pela prática do crime previsto no art. 129, § 9º, do Código Penal c/c a Lei nº 11.340/06 (Lei Maria da Penha), por ter agredido fisicamente sua irmã, Valdelice Ferreira de Souza, com golpes de enxada, ocasionando-lhe lesões corporais. A Defesa pleiteia a absolvição do réu, sob alegação de legítima defesa e nulidade do laudo pericial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação do acusado, afastando a tese de legítima defesa; (ii) avaliar se a pena foi adequadamente fixada à luz da legislação vigente à época dos fatos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prova oral, consistente nos depoimentos da vítima e de testemunha presencial, revela-se coerente e harmônica com o laudo de exame de corpo de delito, demonstrando com clareza a prática de agressões físicas por parte do acusado com o uso de enxada, o que afasta a alegação de insuficiência probatória.

A palavra da vítima, em delitos praticados no âmbito da violência doméstica, possui especial relevância probatória, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, sobretudo quando corroborada por outros elementos dos autos.

A versão apresentada pelo réu apresenta contradições entre as declarações prestadas em sede policial e em juízo, o que enfraquece a tese defensiva e evidencia tentativa de eximir-se da responsabilidade penal.

A alegação de legítima defesa não encontra amparo no conjunto probatório, inexistindo prova de agressão injusta, atual ou iminente por parte da vítima ou de seu companheiro que justificasse a reação violenta do acusado.

O laudo pericial é válido e demonstra de forma objetiva a materialidade delitiva, não tendo a Defesa apontado qualquer vício específico que justificasse sua desconsideração.

A sentença fixou a pena com base na nova redação do art. 129, § 9º, do Código Penal (Lei nº 14.994/2024), porém os fatos ocorreram em 30/01/2023, devendo ser aplicada a legislação anterior, mais benéfica ao réu.

Readequada a pena para 10 meses e 3 dias de detenção, mostra-se inviável sua substituição por penas restritivas de direitos, conforme jurisprudência atual do STJ, mas cabível a concessão do sursis, nos termos do art. 77 do Código Penal, a ser implementado pelo Juízo da Execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A palavra da vítima, quando coerente e corroborada por outros elementos probatórios, possui especial relevância nos crimes de violência doméstica.

2. A ausência de prova de agressão injusta, atual ou iminente, afasta a incidência da legítima defesa.

3. Deve ser aplicada a pena prevista na legislação vigente ao tempo do fato, em respeito ao princípio da retroatividade da lei penal mais benéfica.

4. É cabível a suspensão condicional da pena (sursis) nos crimes de violência doméstica, desde que presentes os requisitos legais.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 129, § 9º (redação anterior à Lei nº 14.994/2024) e 77; CF/1988, art. 5º, XL; Lei nº 11.340/06.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 1925598/TO, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 26.10.2021, DJe 04.11.2021; STJ, REsp 1619857.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Criminal n°
8000526-11.2023.8.05.0226,
de Santaluz/BA, em que figura como apelante
JOSIVALDO FERREIRA DE SOUZA

e

como apelado o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDA
M
os Desembargadores componentes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia

em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO a
o recurso interposto,
pelas razões
dispostas no voto.